Tribunal: TJES
Processo: 5002237-74.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002237-74.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO DE ALMEIDA SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. TEMA REPETITIVO Nº 877/STJ. TEMA REPETITIVO Nº 1.033/STJ. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Delegado de Polícia Civil, decorrente da Ação Coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024, proposta pelo SINDIPOL/ES, na qual foi reconhecido o direito ao recebimento de diferenças relativas ao 13º salário e ao adicional de férias calculados sobre a remuneração integral. O juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a alegação de prescrição e homologou o valor incontroverso de R$ 1.086,78, entendendo que o ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional em favor dos substituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença por entidade sindical substituta processual interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execuções individuais fundadas no mesmo título coletivo; e (ii) estabelecer se a afetação do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ impõe o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em trâmite nas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ordem de suspensão determinada no Tema Repetitivo nº 1.033/STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite nos tribunais de segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça, não alcançando os processos em curso no primeiro e segundo graus de jurisdição.

4. A pretensão executória individual fundada em sentença coletiva contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados do trânsito em julgado da ação coletiva de conhecimento, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, da Súmula nº 150/STF e do Tema Repetitivo nº 877/STJ.

5. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe a contagem do prazo prescricional em favor de toda a categoria substituída, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Interrompido o prazo prescricional, sua contagem reinicia pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, observado o prazo mínimo de cinco anos assegurado pela Súmula nº 383/STF.

6. No caso, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 17/04/2019, e o cumprimento coletivo de sentença foi ajuizado pelo sindicato em 01/04/2024, antes do escoamento do quinquênio prescricional, operando validamente a interrupção da prescrição. O cumprimento individual de sentença protocolado em 23/01/2025 foi ajuizado dentro do prazo legal, inexistindo prescrição da pretensão executória.

7. Não cabe majoração de honorários advocatícios recursais, pois a verba honorária já foi fixada no percentual máximo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença por sindicato substituto processual interrompe o prazo prescricional das execuções individuais fundadas no mesmo título coletivo. 2. A interrupção da prescrição em execução proposta contra a Fazenda Pública faz o prazo recomeçar pela metade, observado o prazo mínimo quinquenal assegurado pela Súmula nº 383/STF. 3. A suspensão determinada no Tema Repetitivo nº 1.033/STJ não alcança os processos em tramitação nas instâncias ordinárias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo

contra a r. sentença (ID 19893461) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, integrada pelas decisões aclaratórias ID’s 19893468 e 19893473, que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva

proposta por
Ricardo de Almeida Soares
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente estatal executado e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, fixando o valor incontroverso em R$ 1.086,78 (um mil e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Depreende-se dos autos que o exequente apelado ocupa o cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. A pretensão executória individual decorre do título executivo judicial constituído nos autos da Ação Coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL/ES) em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Na fase de conhecimento da referida ação coletiva, o Poder Judiciário reconheceu o direito dos servidores substituídos ao recebimento de diferenças pecuniárias relativas ao 13º salário (gratificação natalina) e ao adicional de férias, as quais deveriam ter sido calculadas com base na remuneração integral e não de forma proporcional, tendo a decisão cognitiva coletiva transitado em julgado em
17 de abril de 2019
.

Em
01/04/2024
, antes que se consumasse o prazo prescricional quinquenal ordinário (cujo termo final seria 17/04/2024), o sindicato autor da ação coletiva (SINDIPOL/ES) ingressou com o Cumprimento de Sentença Coletivo nº 5013001-56.2024.8.08.0024, atuando na qualidade de substituto processual da categoria. Amparado na interrupção do prazo decorrente do ato coletivo, o exequente apelado, em
23 de janeiro de 2025
, ajuizou o seu cumprimento individual de sentença perante, conferindo à causa o valor de R$ 3.104,73 (três mil, cento e quatro reais e setenta e três centavos).

O Estado do Espírito Santo apresentou impugnação ao cumprimento de sentença solicitando a suspensão do processo executivo, sob o argumento de que o feito deveria aguardar o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça, e suscitando, dentre outras questões, a prejudicial da prescrição, tendo em vista que a demanda individual foi proposta mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da ação coletiva. Em sua resposta, o exequente rechaçou a tese de prescrição e o pedido de sobrestamento, porém concordou expressamente com os cálculos apresentados pela Fazenda Pública Estadual, tornando o valor de R$ 1.086,78 (um mil e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos) incontroverso.

O magistrado
a quo
, então, proferiu a sentença objurgada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Estado executado, sob o fundamento que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato operou como marco interruptivo do prazo em favor de toda a coletividade beneficiada e por entender que a ordem de suspensão relacionada ao Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ se restringia aos recursos em trâmite nos Tribunais Superiores, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal devedor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir a subsistência da prejudicial de prescrição da pretensão executória individual de título judicial coletivo deflagrada em face da Fazenda Pública Estadual, analisando-se a eficácia interruptiva decorrente do prévio cumprimento de sentença coletivo proposto por entidade sindical substituta, bem como a obrigatoriedade ou não de sobrestamento do feito por força da afetação do Tema Repetitivo nº 1.033 do Superior Tribunal de Justiça.

Prefacialmente, é importante esclarecer que a sentença objurgada foi correta ao
não suspender o trâmite do feito executivo individual
, pois, em que pese a matéria debatida tenha pertinência com a questão submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos recursos repetitivos no Tema nº 1.033, aquela Corte Superior
somente determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ
, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional.

Registre-se que a ordem de suspensão somente contemplou o trâmite posterior ao julgamento do processo nas instâncias ordinárias provavelmente porque o Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão ao rito dos recursos repetitivos para
tornar vinculante a tese que já foi amplamente sedimentada no âmbito daquela Corte Superior
, razão pela qual inexiste qualquer fundamento que ampare o sobrestamento deste processo executivo perante o primeiro e segundo graus de jurisdição.

Rechaçada a pretensão recursal de sobrestamento do processo e ingressando no mérito da questão, é inquestionável que a
ação de execução individual de sentença coletiva promovida contra a Fazenda Pública prescreve em
05 (
cinco
)
anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva de conhecimento
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e nos moldes da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal
1
e do
Tema Repetitivo nº 877 do Superior Tribunal de Justiça
2
. Todavia,
o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário, no caso o sindicato autor daquela demanda, interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade
, isto é, em 02 (dois) anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de 05 (cinco) anos.

Ao contrário do alegado pelo Estado apelante,
a
aplicação da tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 877 do S
uperior Tribunal de Justiça
deve ser feita em conjunto com a jurisprudência sedimentada daquela própria Corte Superior a respeito da interrupção do fluxo do prazo prescricional
, o que provavelmente também será objeto de tese vinculante por ocasião da apreciação do Tema Repetitivo nº 1.033, cuja ordem de sobrestamento emanada da Corte Superior limitou-se à suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, permitindo o trâmite regular das execuções individuais perante as instâncias ordinárias.

No caso, observa-se que o trânsito em julgado do processo de conhecimento coletivo ocorreu em 17/04/2019, fixando o marco inicial para o exercício do direito. Ocorre que, em 01/04/2024, antes do escoamento do quinquênio legal que se daria em 17/04/2024, o Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL/ES) ajuizou a execução coletiva correspondente, ato este que interrompeu eficazmente a contagem do prazo em favor de toda a categoria beneficiária. Reaberto o lapso pela metade a partir do último ato interruptivo, constata-se que
o protocolo do cumprimento individual pelo exequente apelado em 23/01/2025 deu-se de forma flagrantemente tempestiva
, revelando o acerto do juízo originário ao repelir a prejudicial meritória aventada pelo ente público.

Em hipóteses extremamente semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado no mesmo sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. REINÍCIO PELA METADE (ART. 9º DO DECRETO N. 20.910/1932). RESGUARDO DO PRAZO MÍNIMO DE 5 (CINCO) ANOS (SÚMULA N. 383/STF). SÚMULA N. 150/STF. TEMA N. 877/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia versa sobre a prescrição da pretensão executória individual fundada em sentença proferida em ação coletiva, proposta em desfavor da Fazenda Pública. O termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 877). 2. Em conformidade com as Súmulas n. 150 e 383 do Supremo Tribunal Federal, a execução contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. O ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos. Precedentes: EREsp 1.121.138/RS; AgInt no REsp 1.934.017/PR; AgInt no AREsp 2.191.348/RJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.586.088/SP; AgInt no REsp 2.108.580/DF. 3. No caso concreto, a sentença coletiva transitou em julgado em 26/4/2018; a execução coletiva foi ajuizada em 23/4/2019 e transitou em julgado em 5/2/2020, constituindo causa interruptiva; o cumprimento de sentença individual foi protocolado em 12/5/2023. Verificada a interrupção na primeira metade do lustro, aplica-se a Súmula n. 383/STF para afastar a redução do prazo abaixo de 5 (cinco) anos, não se configurando a prescrição.
4. Tese do recorrente de ofensa ao art. 9º do Decreto n. 20.910/1932 rejeitada. O reinício do prazo pela metade não pode resultar, nas dívidas da Fazenda Pública, em período inferior ao quinquênio, à luz da Súmula n. 383/STF e da orientação desta Corte. 5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo conhecido. Recurso especial não provido. (AREsp n. 3.109.165/RN, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 24/4/2026, STJ)

“
Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, ‘a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva’ (AgRg nos EREsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11.9.2015)”
(AgInt no REsp n. 2.108.580/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024, STJ)

Portanto, apesar de a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orientar que o prazo prescricional quinquenal para cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor da Fazenda Pública fluir a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento (Tema Repetitivo nº 877/STJ), o ajuizamento de cumprimento de sentença de caráter global por entidade de classe, na condição de substituta processual, possui condão de interromper o fluxo do prazo prescricional para as execuções individuais. Operada a interrupção, o lapso prescricional recomeça a fluir pela metade – dois anos e meio –, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, resguardado, de todo modo, o prazo mínimo de cinco anos (Súmula nº 383/STF).

Na hipótese, o cotejo cronológico dos autos revela que o interregno prescricional restou validamente interrompido por iniciativa do ente sindical, circunstância que afasta a caracterização de inércia do credor apelado e dita a inequívoca tempestividade da pretensão executória individual, formalizada estritamente dentro do lapso temporal chancelado pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que sobejamente demonstrada a inocorrência de prescrição da pretensão executória e a desnecessidade de paralisação da marcha processual ordinária do crédito homologado.

Antes de concluir, ressalto que, a despeito da proposta pelo desprovimento do recurso, não há possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista que a verba honorária sucumbencial já foi estabelecida no percentual máximo previsto em lei.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

1
Súmula nº 150 do STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

2
Tema Repetitivo nº 877 do STJ – O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.